Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS DISTINTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.

3. No caso, a despeito dos argumentos expostos pela embargante, o acórdão embargado não padece da apontada contradição, uma vez que há convergência entre seus fundamentos e a conclusão final. 3.1. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a análise de divergências entre acórdãos distintos, ainda que oriundos da mesma turma ou mesmo relator. 3.2. Além disto, não houve contradição no aresto quanto ao pedido de revogação da gratuidade judiciária, porquanto ficou definido que a embargante, ao impugnar a concessão do benefício, não apresentou elementos de prova suficientes para superar a presunção de veracidade emanada da declaração apresentada pelo embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.